Tribunal: TJSP
Processo: 1021369-55.2014.8.26.0224
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo interno. Compromisso de compra e venda de imóvel. Atraso na entrega por culpa da vendedora. Multa contratual em favor da fornecedora. Consideração para fixação de indenização em favor do consumidor. Possibilidade (tema 971). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo STJ em julgamento repetitivo. Impossibilidade de cumulação da multa com lucros

Ementa:
Agravo interno. Compromisso de compra e venda de imóvel. Atraso na entrega por culpa da vendedora. Multa contratual em favor da fornecedora. Consideração para fixação de indenização em favor do consumidor. Possibilidade (tema 971). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo STJ em julgamento repetitivo. Impossibilidade de cumulação da multa com lucros cessantes em decorrência do atraso. Ausência de questionamento no recurso especial. Inviabilidade de apreciação neste Âmbito recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.